Tribunal: TJPA
Processo: 0004784-50.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004784-50.2020.8.14.0035

APELANTE: EVELINE LEAL DA SILVA, ANDRE SEIXAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 1º, INCISO I, §3º, DA LEI Nº 9.455/1997. TORTURA. PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMAS DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. NECESSIDADE, MAS SEM REDUÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DE UM RECURSO DE APELAÇÃO E CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DE OUTRO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação de Eveline Leal da Silva e lhe negar provimento e dar conhecimento e provimento parciais ao apelo de André Seixas dos Santos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Eveline Leal da Silva e André Seixas dos Santos irresignados com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cada um, pela conduta descrita no artigo 1º, inciso I, §3º, da Lei nº 9.455/1997 (Num. 8367408 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais de André Seixas dos Santos culminam no seguinte pleito (Num. 8367419 - Pág. 1 a 16):

1 – Acolher a preliminar anteriormente aventada quanto ao direito do Apelante recorrer em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura e, no mérito:

2 - Reformar a r. Sentença para absolver o ora Apelante do crime pelo qual restou condenado, com fundamento no inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal;

3 – Subsidiariamente, acaso diverso seja o entendimento desse Egrégio Tribunal, para reformar a sentença exacerbada da pena, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao Apelante, até porque o Apelante é primário, possui bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas nem integra qualquer organização criminosa, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ss. do CP;

4 – Seja desclassificada a conduta ora imputada ao Apelante para o Crime de Lesão Corporal de Natureza Grave prevista no Artigo 129, §1º, inciso I do Código Penal;

5 – Seja computada a detração da pena já cumprida;

6 – Seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

7 - Por Fim, caso os Doutos Desembargadores entendam pela redução da pena, e que essa atinja os limites da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, que apliquem tal possibilidade, ante o maior grau de ressocialização que a medida representa na vida de um condenado.

As de Eveline Leal da Silva (Num. 8367440 - Pág. 1 a 4):

a) Reforma da sentença, declarando a Absolvição da apelante, em razão do princípio in dúbio pró réu;

b) Reforma da sentença, declarando a Absolvição da apelante, em razão da inexistência de provas, nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do CPP, provado não ser a Requerente a autora ou partícipe do fato;

c) Subsidiariamente, em último apelo, a desclassificação para o 1º, II, §2º da lei 9455/97, aplicando-lhe pena e regime inicial mais brando que o atual.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8367422 - Pág. 1 a 6 e Num. 8367453 - Pág. 1 a 10).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 10929299 - Pág. 1 a 18).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação de Eveline Leal da Silva, conheço-a, pois.

Já a apelação de André Seixas dos Santos encontra-se tempestiva e com legitimidade da parte de recorrer.

Falta-lhe, entretanto, adequação quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Afinal, esta decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

O pleito de recorrer em liberdade é inadequado, também, haja vista que a via para tanto é a ação de
habeas corpus
, cuja competência para julgar cabe a outro colegiado desta e. Corte (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

Assim, conheço, apenas, parcialmente, do recurso de André Seixas dos Santos.

02 – DA ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 1º, inciso I, alínea a, §3º, da Lei nº 9.455/1997,
in verbis
:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

(...)

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

As palavras da vítima (prova emprestada) e das testemunhas expõem que a agressão física e moral imposta àquela ocorreu e com o escopo de obter a confissão concernente a um delito de furto.

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 8367408 - Pág. 3 a 7):

Vejamos que a prova oral produzida, aliada com o laudo pericial é robusta da materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia, conforme será abaixo motivado. ·

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TORTURA – Art. 1º, I, “a”, §3º da Lei n. 9455/97.

Conforme narrado na denúncia, os acusados ANDRÉ SEIXAS e EVELINE LEAL, na companhia de outros indivíduos, causaram sofrimento físico e mental em face da vítima LENILSON DO NASCIMENTO, mediante agressão física e ameaça de mal injusto, obrigando-o a declarar informações e confissão de um furto de caixa d ́agua.

A prova oral produzida foi a seguinte:

O depoimento da vítima Lenilson do Nascimento Nunes, usado neste processo como prova emprestada, produzido nos autos da ação penal n. 0003661-17.2020.8.14.0035 que apurou os mesmos fatos ora apurados, sendo que para os réus BRUNO ALVES AMORIM e DANNER ELIZIÁRIO, declarou que:

“(...) que foi vítima no crime, que no dia do acontecido estava caminhando e foi abordado e ameaçado pelos acusados, e estes diziam que tinha roubado uma caixa de água, e logo em seguida disseram para entrar no carro porque a morte dele já estava certa, que também tinha outras pessoas no local; Chapa, Lukinha, Eveline, Mamute, e um outro homem moreno que estava dentro do carro, que foi levado a força para dentro do carro e no meio do caminho foi vendado, que foi levado pra um terreno onde ficou preso, que lá lhe perguntaram se realmente tinha roubado a caixa de água, que então disse que um primo tinha comprado a caixa d'água, pois pensava que iria morrer ali, que logo após as perguntas foi agredido com diversos objetos como ripas, muxinga e um terçado, que a moça chamada Eveline ficava filmando as agressão, que no local tinham vários cachorros ameaçando lhe morder; que depois foram questionar seu primo, que seu primo disse que não tinha comprado nada, que disseram que se até as 5:00 da tarde não tivesse disso encontrado o roubo eles iam lhe matar, que foi largado em estrada sem nada, que os acusados continuaram rondando, que essa não foi a primeira vez que foi agredido pelas mesmas pessoas, que foi a segunda. que foi levado para o bairro engenho e agredido violentamente pelo lukinhas e mas outras pessoas, que Danner não fez parte das agressões, que este foi encontrado mais tarde indo a caminho do terreno no qual foi preso.”

A testemunha Francisco Eduardo Branches, policial militar, em Juízo, declarou:

(...) que foi comunicado sobre uma agressão ocorrida, e logo seguiram pro hospital 24h, e lá conversar com a vítima “Beiçolinha”, e na ocasião ele “Beiçolinha” citou quatro nomes, três de homem e uma mulher os quais teriam lhe agredido, que esses o levaram para fora da cidade de óbitos, o levaram para um sítio, que “Beiçolinha” estava muito machucado, que disse que bateram muito nele, com pedaço de pau, muxinga, e um terçado, que citou que a Eveline estava no meio mas não chegou a falar se ela também tinha batido nele, mais falou que ela estava no meio, e disse que todos os homens participaram e lhe torturaram em um sítio próximo a cidade de Óbidos, que a equipe foi até o sítio, que a vítima indicou o local, apontado uma casa pequena que tinha lá no sítio, que chegou no local e ficou um pouco distante, pois a outra guarnição é que acompanhou a vítima até a pequena casa, que já teve informações de que André e Lukinha são participantes do Comando Vermelho, que recorda “Beiçolinha” foi para delegacia, só não lembra se ele prestou depoimento, que “Beiçolinha” quando foi socorrido relatou todos os fatos.(...)

A testemunha Emerson Santos da Costa, Polícia Militar, declarou:

(...) que receberam a informação via celular, repassada pelo pai da vítima, que “Beiçolinha” teria sido agredido e estava sendo levado para o hospital 24h, que seguiram para o hospital para verificar a informação, que quando chegaram no 24h, não demorou muito e “Beiçolinha” chegou em um carro particular, que após ele ser atendido pela equipe do 24h, “Beiçolinha” informou que teria sido agredido pelos integrantes da quadrilha, que a princípio não queria falar o nome dos agressores porque estava com medo mas depois ele resolveu falar quem era, e então citou nome de André, Mamute, Lukinha e Eveline como sendo os integrantes da agressões, que disse que as agressões foram em um sítio, que indicou a polícia o local, que não chegou a ir no sítio, que saiu em diligência atrás dos acusados, e prendeu o Mamute e posteriormente conseguiram fazer a prisão do Danner, que estava no veículo de André, e depois disso ficou no quartel e a equipe foi com “Beiçolinha” no sítio, que ele “Beiçolinha” informou que foi pego aqui na cidade e colocado dentro de um carro prata e seguiram para o sítio e lá nesse sítio ele “Beiçolinha” foi agredido, com soco, chute pedaço de pau, ele informou que tinha até um terçado(...)

A testemunha SANDRA DE SOUZA PINTO em juízo relatou:

(...) que não tem conhecimento dos fatos, que “Beiçolinha” foi na sua casa oferecer a caixa de água, que Eveline tinha postado no seu status perguntando se alguém tinha informações sobre a compra e venda de uma caixa d’ água, que falou pra Eveline que “Beiçolinha” tinha ido lá em sua casa oferecer a caixa, e então Eveline perguntou se a caixa era nova, e respondeu que não tinha visto porque na ocasião quem estava em sua casa era seu filho, que conhece Eveline mais não conhece André.(...)

A testemunha TATIANE LEAL SOUZA, prima da ACUSADA EVELINE LEAL DA SILVA, em juízo relatou:

(...) que é prima de Eveline, que tem conhecimento do furto porque é a dona da caixa da água que foi furtada, que estava viajando na ocasião dos fatos e a sua casa estava sendo construída, e então essa caixa da água, que havia sido emprestado foi furtada, e então teve que pagar a caixa, que estava para Santarém realizando exames e quando chegou soube do furto da caixa d’água, que foi na delegacia junto com a mãe de Eveline, pois esta foi quem disse que tinha visto “Beiçolinha” roubado a caixa, que registrou boletim de ocorrência e dissem que era pra guardar, que a mãe de Eveline disse que era de madrugada e estava saindo, e com a casa dela é próxima ela estava vigiando, e ela disse que viu quando ele passou próximo da casa e reconheceu “Beiçolinha”, que não conhece André, que não conhece Lucas, que conhece Eveline, que não conhece Bruno, que não conhece Danner, que não soube do crime de tortura porque estava em Santarém e quando chegou já tinha acontecido, que conhece Eveline muito tempo, que já ouviu falar que Eveline já tinha sido presa.(...)

O ACUSADO ANDRÉ SEIXAS DOS SANTOS, após qualificação, negou os fatos ora narrados, em juízo relatou:

(...) que a acusação é falsa, que não tem nenhuma desavença com “Beiçolinha” que só conhece ele de vista, que viu ele algumas vezes na cidade no tempo que rodava de mototáxi, que também ele é conhecido porque ficou sabendo de pessoas que ele roubava muito na cidade, o pessoal reclamava de que ele roubava muito na região, que não sabe porque “Beiçolinha” lhe citou na delegacia, que nunca fez nenhum mal pra ele, que se declara inocente dessas acusações, que conhece João Lucas da academia, que não conhece Eveline, que não conhece Mamute, que conhece Danner devido fazer mototáxi, é amigo do Danner, que o veículo pertence a seu irmão e na época Danner tinha emprestado o carro para ir buscar a cadela dele no sítio(...)

Pela leitura das declarações da vítima, corroborado pelos depoimentos testemunhais, tem-se que os indivíduos, dentre eles os acusados ANDRÉ SEIXAS e EVELINE LEAL, causaram intenso sofrimento físico e mental na vítima, mediante grave ameaça de morte e lesão corporal, a declarar informações e assumir a autoria de crime de furto.

Realizando uma síntese da prova produzida, o Ministério Público do Estado do Pará em suas alegações finais que repousa no ID n. 40304398, fundamentou o pedido de condenação com muita propriedade, pelo utilizo a motivação como razões de decidir, verbis:

“No sistema do livre convencimento motivado, as provas não são valoradas pelo legislador previamente, mas o órgão julgador está livre para valorá-las, de acordo com seu convencimento, obviamente devendo motivá-lo, para o atendimento ao art. 93, IX da CF/88. Cabe aqui o posicionamento do célebre advogado italiano Enrico Dei Flamarion Malatesta, da escola clássica da escola penal daquele país, autor da obra A LÓGICA DAS PROVAS, livro foi publicado em 1894, para quem há a certeza físico-lógica, ou lógica por antonomásia, segundo a qual a verdade de um fato deflui a verdade de outro fato imediatamente, por exemplo: Mulher casada que dá parto estando separada materialmente do marido há dois anos. A coisa afirmada: mulher teve um filho. O raciocínio leva à prova indireta do adultério da mulher. Seguindo a premissa do autor italiano sobredito, verifica-se que a certeza do fato é melhor correspondida com a prova realizada no outro feito que levou à condenação de outros tantos ACUSADOS. No caso em tela, de um processo com vários réus, tornaram-se três. A vítima, que no calor dos fatos afirmou a autoria dos delitos aos agentes de polícia, em Juízo os confirmou integralmente no primeiro processo. Porém nesse nem todos foram condenados e outros, no segundo, seguiram em liberdade. Na audiência do processo derivado, visivelmente desconfortável em audiência, a vítima negou a participação de todos os RÉUS em todos os processos, apenas reconhecendo a autoria de um deles (Mamute), o que não é coerente. De fato, na versão apresentada pela vítima no presente feito, restaram questões sem solução como por exemplo, como o indivíduo de alcunha Mamute, sozinho, teria subjugado a vítima que foi colocada em um veículo marca Volkswagen Saveiro (reconhecido pelo ofendido na audiência de instrução)? Aliás, esse veículo é de propriedade do irmão do ACUSADO ANDRÉ SEIXAS DOS SANTOS, ALEX SEIXAS DOS SANTOS conforme ID 34242107 - Págs. 1 – 5 e foi encontrado em poder de um outro indivíduo que foi denunciado no processo original, DANNER ELISIÁRIO NAGAWÓ, cuja participação no crime o ofendido descartou no mesmo feito motivo pelo qual NAGAWÓ absolvido. Por que a vítima não fugiu do veículo, já que o mesmo é aberto atrás, na carroceria (caçamba), em especial porque o ofendido disse que Mamute não lhe ameaçou com qualquer armamento? Resta óbvio que a primeira versão, segundo a qual estava contido por quatro pessoas, as quais na ocasião nominou, é muito mais razoável. A primeira versão da vítima corresponde integralmente ao relato dos policiais, pois levou à apreensão do veículo que a vítima reconheceu como o utilizado no crime, de propriedade do irmão do acusado ANDRÉ SEIXAS DOS SANTOS. O local do crime foi indicado pela própria vítima, um sítio nos arredores da cidade, de propriedade da genitora de DANNER ELISIÁRIO NAGAWÓ (ID 34242107 - Pág. 2). Portanto, resta óbvio que pela maior coerência lógica, o depoimento realizado pelo ofendido constante da prova emprestada revela maior aptidão a alcançar a busca da verdade real, revelando-se claramente que por algum motivo insondável, o ofendido tentou retratar-se em juízo da autoria dos ACUSADOS provavelmente pela razão exposta em audiência, que Mamute estava fazendo nos arredores do local onde o ofendido foi preso uma “biqueira” (boca de fumo – local de comércio de entorpecentes), logo sendo os demais ACUSADOS associados de Mamute, e em especial porque ainda há os que estão em liberdade, resta claro o grave motivo do receio do ofendido quanto à sua vida e integridade física.”

Por todos os elementos acima transcritos, verifico que a conduta narrada se enquadra no tipo penal da tortura, e o arcabouço probatório é suficiente para atribuir essa conduta aos réus ANDRÉ SEIXAS e EVELINE LEAL.

O crime de tortura está previsto no art. 1º da Lei n. 9455/97, o qual assim dispõe:

(...)

A conduta dos réus configura a tortura probatória ou inquisitorial, consistente em obter informação das vítimas quanto autoria de um crime de furto de uma caixa d ́agua, tendo, inclusive, aplicado “punição” com diversos golpes com pedaço de madeira.

Incide a tortura qualificada prevista no parágrafo terceiro do sobredito artigo, uma vez que o laudo pericial que repousa às fls. 14, concluiu que as lesões sofridas pela vítima resultaram perigo de vida e inabilitação para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Importante registrar que é orientação do STJ que na tortura probatório é prescindível a prova do intenso sofrimento. (RESP 1.580.740/PA julgado em 24/08/2018).

Desta feita, restou configurado e provado o crime de tortura praticado pelos réus em face da vítima LENILSON.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório, correlacionando-a a posicionamento jurisprudencial.

O
dominus littis
, pois, cumpriu com o ônus previsto no artigo 156 do Código Penal.

Tudo, ademais, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI N. 9.455/97 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CRIME PRATICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Demonstrado que o crime foi praticado com um dos especiais fins de agir previstos na alínea "
a
" do art. 1º, I da Lei 9.455/97 tipificado está o crime de tortura, não havendo que falar em desclassificação para lesão corporal.

2. A confissão parcial ou qualificada somente pode ser considerada como atenuante se for utilizada para fundamentar a condenação, o que não é o caso dos autos.

3. Na hipótese dos autos, observando que a pena definitiva foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, resta suficiente o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator. (Destaquei)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004388-94.2019.8.14.0201 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

Assim sendo, não há como acolher os pleitos absolutórios e desclassificatórios dos apelos.

03 – DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTNum.A. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVNum.O.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, para ambos apelantes, respeitando, mesmo evitando repetições, a precisa individualização: personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, a fim de evitar ofensa ao princípio
non bis in idem
.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se, de fato, de modo a serem negativadas ante a pluralidade de agentes.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – é de se valorar, realmente, como negativas diante da multiplicidade de lesões sofridas pela vítima.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes e considerando suas gravidades, aplico, a cada um, a pena-base em 06 anos de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, não reconhecidas atenuantes e identificada a agravante do motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal), considerando o patamar indicado pela jurisprudência superior, não havendo motivo para ser outro, aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária, de cada apelante, então, em
7 anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva, de cada apelante, em 07 anos de reclusão.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar dos apelantes (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto por conhecer do recurso de apelação de Eveline Leal da Silva e lhe negar provimento e por dar conhecimento e provimento parciais ao apelo de André Seixas dos Santos.

Belém, 27/08/2024